Tribunal: TJMT
Processo: 0001827-48.2013.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001827-48.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Correção Monetária, Obrigação de Entregar, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA WROBEL - CPF: 889.332.451-20 (EMBARGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ADILSON TOMBINI - CPF: 816.570.991-72 (EMBARGANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), EDEGAR LUIS TOMBINI - CPF: 067.443.899-04 (EMBARGANTE), ADRIANA KOZOFF - CPF: 468.950.191-20 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA MARTINS BARBOSA - CPF: 480.179.901-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0001827-48.2013.8.11.0086
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Nova Mutum

Embargantes:
Adilson Tombini e outro.

Embargada:
Sandra Wrobel

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0001827-48.2013.8.11.0086
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Nova Mutum

Embargantes:
Adilson Tombini e outro.

Embargada:
Sandra Wrobel

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Adilson Tombini e outro
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes alegam a ocorrência de omissão no v. acordão, sob o fundamento de que não houve pronunciamento quanto as seguintes teses: as providencias tomadas pela embargada para viabilizar a citação, afastando a prescrição; em se tratando de dívida em produto soja, obrigação ilíquida se há cabimento da incidência de juros; se haverá obrigatoriedade de apresentação cálculo, quando evidenciado a incidência acima do parâmetro legal; quais os juros legais aplicáveis à espécie e a partir de que momento poderá ser cobrado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados,

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 84918959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto a omissão.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria referente a prescrição analisada,
verbis
:

“
Com efeito, observa-se que o contrato de confissão de dívida foi assinado pelas partes em 16.09.08, sendo ajuizada a ação monitória em 27.05.13, portanto, antes da fluência do lapso temporal previsto no art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil.

Acerca do tema, cito a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n. 106, do STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Posto isso,
rejeito a preliminar
, haja vista que o prazo prescricional para a propositura da ação monitória é de 05 (cinco) anos.
”
(id. 83134482).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme se infere dos autos, a prescrição restou devidamente analisada e afastada, não havendo falar em omissão.

Com relação as demais teses suscitadas, deixo de apreciá-las, pois sequer foram objetos do apelo manejado pelos embargantes.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021